Tribunal: TJBA
Processo: 8050177-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050177-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAQUIM DA SILVA PASSOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e a tutela provisória de urgência destinada a suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário. O agravante alega hipossuficiência financeira e a existência de cobrança indevida em razão de contratação que reputa abusiva e não autorizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da controvérsia instaurada sobre sua validade e regularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual somente pode ser elidida por elementos objetivos em sentido contrário, inexistentes nos autos. 4. O benefício previdenciário percebido pelo agravante, no valor de R$ 1.412,00, revela-se insuficiente para suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de seu sustento, sendo imperiosa a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo diante da ameaça de cancelamento da distribuição da ação principal por inadimplemento das parcelas, o que inviabilizaria o acesso à justiça. 5. Os contratos firmados com instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (STJ, Súmula nº 297). 6. A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por sua estrutura e efeitos, pode configurar prática abusiva, notadamente quando implicar descontos recorrentes em folha sem amortização efetiva do saldo devedor, gerando endividamento contínuo. 7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, justifica-se a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos débitos até julgamento final da lide, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à reversibilidade da medida em caso de improcedência da demanda. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 300, § 3º, e 1.015, parágrafo único; CDC, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJBA, AI nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 29.11.2017; AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 15.10.2019; AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, publ. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050177-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAQUIM DA SILVA PASSOS e agravado(a) BANCO PAN S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA